Tribunal: TJMT
Processo: 1020381-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos embargos opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020381-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), GILSON BODENSTEIN - CPF: 968.178.289-53 (EMBARGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos embargos opostos contra
acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
. Alegada contradição e omissão. Inexistência de vício intrínseco no julgado. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Caráter protelatório configurado. Multa processual. Rejeiçã
o.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Dante
Gazoli

Conselvan
contra acórdão desta Câmara que rejeitou anteriores embargos declaratórios manejados em agravo de instrumento, no qual se havia determinado, em sede liminar, a suspensão de ordem de reintegração de posse. O embargante sustenta persistirem omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à divergência em relação a precedentes da Corte e à tese de impossibilidade de proteção possessória fundada em negócio jurídico nulo.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada divergência jurisprudencial e à tese de nulidade do negócio jurídico originário da posse; e (
ii
) se a reiteração de embargos declaratórios, sem indicação de vícios intrínsecos ao acórdão embargado, configura utilização abusiva do recurso.

III.
Razões de decidir

3.
Os segundos embargos de declaração devem limitar-se à indicação de vícios intrínsecos existentes no acórdão que apreciou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito já apreciado ou para mera reiteração de teses anteriormente rejeitadas.

4.
A alegada divergência com julgados de outros agravos de instrumento configura, quando muito, contradição externa, circunstância que não se enquadra entre os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e, portanto, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

5.
A reiteração de embargos de declaração sem indicação de vício novo revela propósito manifestamente procrastinatório, configurando abuso do direito de recorrer.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
, com aplicação de multa
.

Tese de julgamento
:

"
1. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se à demonstração de vício no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, sendo inadmissível a mera repetição de argumentos já enfrentados.

2. A divergência entre julgados configura contradição externa e não autoriza o manejo de embargos de declaração.”

3
. A reiteração de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.097.025/SP, 4ª Turma, j. 19.09.2022; TJMT, ED nº 0006442-02.2014.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Dante
Gazoli

Conselvan

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (
ID
.
344994363
), o qual, à unanimidade de votos,
rejeitou os embargos de declaração
anteriormente
opostos
pelo
embarga
nte
nos autos do agravo de instrumento nº
1020381-58.2025.8.11.0000
.

A parte embargante opôs
novos
embargos
(ID.
347021864
)
sustentando
a persistência dos vícios de contradição e omissão no julgado do agravo de instrumento
.
Alega que o acórdão,
ao classificar a divergência com o caso "Isaías José dos Santos" como "contradição externa", deixou de justificar a razão da disparidade de decisões em casos idênticos, especialmente quanto à exigência de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
. Reitera, ainda, a omissão quanto ao argumento
de nulidade absoluta, arguindo que o Tribunal não respondeu expressamente se um ato nulo (venda a
non domino
) tem aptidão para gerar proteção possessória.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID
350065883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração em que a parte reitera a alegação de contradição e omissão no julgado que proveu parcialmente o agravo de instrumento, para suspender cautelarmente a ordem de reintegração de posse.

O embargante sustenta, essencialmente, que a recusa em aplicar o mesmo entendimento de outros agravos de instrumento (casos "Isaías" e "
Luzeni
") viola a isonomia e que a Corte silenciou sobre a impossibilidade jurídica de negócio nulo gerar efeitos.

Os embargos não comportam acolhimento.

Conforme já exposto,
os
e
mbargos de
d
eclaração
n
ão se prestam

à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

No caso de segundos embargos de declaração, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que estes
“devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores”

(STJ -
AGINT
NO
ARESP
: 2097025 SP 2022/0088701-3, DATA DE JULGAMENTO: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO:
DJE
04/10/2022).

No caso em análise, a parte embargante não aponta qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão que julgou os primeiros embargos. Ao contrário, apenas reitera os argumentos que já foram devidas e exaustivamente enfrentados por esta Câmara, o que denota o nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, transformando o recurso integrativo em uma indevida instância revisional.

Ainda que assim não fosse, e apenas para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, os vícios apontados são manifestamente inexistentes.

A parte embargante insiste na tese de que
o acórdão foi omisso ao não justificar a discrepância entre a decisão deste feito e a proferida no Agravo de Instrumento n. 1022313-81.2025.8.11.0000 (caso Isaías), alegando violação ao dever de coerência e integridade da jurisprudência.

Sem razão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que a alegada divergência com outros julgados configura contradição externa, vício que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Ao afirmar que
"cada agravo de instrumento foi apreciado de forma individualizada, segundo suas peculiaridades fáticas e jurídicas",
o Colegiado apresentou fundamentação suficiente para afastar a aplicação automática do precedente invocado.

Da mesma forma
, n
ão prospera

a alegação de
omissão
quanto à
tese de omissão sobre a
"venda a non domino"
.

O acórdão recorrido foi cristalino ao ponderar que, não obstante a precariedade da posse originária e a nulidade do negócio frente ao proprietário, a incidência da Súmula 84 do STJ e a ausência de citação válida na origem justificavam,
neste momento processual de cognição sumária, a manutenção da posse do agravante.

Nota-se que o Tribunal não se omitiu; pelo contrário, decidiu de forma contrária à tese do embargante, estabelecendo que, no conflito entre a alegação de nulidade do título e a proteção possessória de terceiro de boa-fé não citado, prevalece, em sede de liminar, a cautela na desocupação.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

A oposição de segundos embargos de declaração para rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida, sem apontar vício algum no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, revela o manifesto propósito de procrastinar o andamento do feito.

A conduta da parte embargante se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que visa coibir o abuso do direito de recorrer. A reiteração de teses já rechaçadas, em desrespeito à preclusão consumativa e à função precípua do recurso, impõe a aplicação da sanção correspondente.

Sobre o tema, essa Primeira Câmara:

“
1. Caso a parte não concorde com o resultado do julgamento, deve interpor o recurso próprio, e não se valer dos Embargos de Declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, por se tratar de via inadequada para tal finalidade. 2. A reiteração de Embargos de Declaração com fundamentos já apreciados e rejeitados autoriza a aplicação do artigo 1.026, §3º, do CPC,
com majoração da multa e condicionamento da interposição de novos Recursos ao depósito prévio.”
(N.U 0006442-02.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026